Tribunal: TJDFT
Processo: 0707824-45.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO ELIDIDA. DESVIO DE FUNÇÃO. AUXILIAR DE ATIVIDADE DE LIMPEZA URBANA. FUNÇÃO DE MOTORISTA E DE FISCAL. ATRIBUIÇÃO DE TÉCNICO/ASSISTENTE. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. POSSIBILIDADE. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. CONDENAÇÃO JUDICIAL REFERENTE A SERVIDORES PÚBLICOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810, STF). RECURSO REPETITIVO (TEMA 905, STJ). EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO APELANTE NÃO VERIFICADOS. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. No caso, o autor aufere renda mensal bruta de R$5.777,45 (cinco mil setecentos e setenta e sete reais e quarenta e cinco centavos) e líquida de R$4.825,08 (quatro mil oitocentos e vinte e cinco reais e oito centavos). Tomando-se como norte a Resolução n. 140, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, que considera em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa que, dentre outros critérios, possua renda bruta não superior a cinco salários mínimos, viável a concessão de gratuidade de justiça ao apelado. Nesse aspecto, muito embora o requerido assevere que o autor não apresenta hipossuficiência econômica a habilitá-lo à concessão do benefício de gratuidade de justiça, não demonstra qualquer alteração na situação financeira no curso da demanda, tampouco aponta elemento apto a infirmar a concessão do referido benefício, apenas lançando argumentos genéricos para sustentar seu pedido de revogação da benesse. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
2. A controvérsia recursal se limita a verificar se o autor, durante o exercício de cargo público perante a Administração Pública do Distrito Federal, laborou em desvio de função, e, sucessivamente, se faz jus ao pagamento de diferenças salariais decorrentes do suposto transvio, além dos índices de correção monetária e juros que devem ser adotados.
3. Os documentos juntados aos autos e a prova testemunhal produzida em Juízo demonstram que o autor exerceu as funções de motorista e de fiscal nos períodos indicados na petição inicial, as quais não são inerentes ao cargo para o qual foi nomeado (Gari, transposto para o cargo de Auxiliar de Administração Pública, Especialidade I – GARI, e posteriormente para o cargo de Técnico de Resíduos Sólidos, então, Agente de Gestão de Resíduos Sólidos 1 , do Quadro de Pessoal do Serviço de Limpeza Urbana).
4. Reconhecido o desvio de função, o réu deve pagar a diferença remuneratória existente entre o cargo de origem e o indevidamente ocupado, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da autarquia, vedado pelo art. 884 do CC. A respeito, a Súmula n. 378 do Superior Tribunal de Justiça: “Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes”. Frise-se que não se trata de equiparação de vencimentos, que requer autorização legislativa, ou de aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, vedados pelo art. 37, XIII, da CF e pelo Verbete Sumular n. 399 do STF, mas de indenização ao servidor que, desviado de função pela Administração Pública, passa a prestar serviços melhor remunerados.
5. O Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do mérito do RE n. 870.947 (Tema 810), concluiu pela inconstitucionalidade de utilização da TR como parâmetro para correção monetária de condenações impostas à Fazenda Pública. Nessa ocasião, foi consignada, sob a sistemática da repercussão geral, a inconstitucionalidade da utilização da Taxa Referencial - TR (art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09) como índice da correção monetária em relação a débito de natureza não-tributária, por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da CF/88), devendo, para tanto, ser aplicado o IPCA-E.
6. Opostos embargos de declaração pelos entes federativos, o eminente Ministro Relator, Luiz Fux, em 24/9/18, concedeu efeito suspensivo aos aclaratórios, nos quais foi pleiteada a modulação dos efeitos da decisão que determinou a observância dos índices e percentuais de correção monetária e juros moratórios aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública. Em 3/10/19, contudo, a e. Suprema Corte, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do e. Ministro Alexandre de Moraes, redator para o acórdão.
7. Esse mesmo entendimento, a propósito, já havia sido albergado pelo c. STJ por ocasião do julgamento do REsp n. 1.492.221/PR (Tema n. 905), julgado sob o rito dos recursos especiais repetitivos em 22/2/2018.
8. Contudo, em 9/12/2021, sobreveio a Emenda Constitucional n. 113/2021 que, em seu art. 3o, previu que nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Desse modo, os créditos que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de qual era a taxa aplicável até 8 de dezembro de 2021, terão sua taxa alterada para incidência da Selic a partir de 9 de dezembro de 2021.
9. Diante de tal quadro, merece parcial reforma a sentença para que o montante relativo às diferenças salariais seja apurado em liquidação de sentença, considerando a correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios com base na remuneração da caderneta de poupança até 08 de dezembro de 2021 e, a partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização do valor devido seja realizada pela taxa Selic.
10. A litigância de má-fé não se presume e exige prova adequada e pertinente do dolo processual. Não obstante o dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não se pode presumir o dolo e a má-fé do apelante pelas alegações expendidas no recurso, em eventual interpretação equivocada do teor da legislação ou de documentos constantes dos autos.
11. Remessa necessária e recurso de apelação conhecidos e parcialmente providos.